Tribunal: TJBA
Processo: 8180545-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180545-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON MARQUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO FIGUEIRA GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE ÓSSEA. RADIO-223 (XOFIGO). PRESCRIÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. PRECEDENTES DO TJBA, STJ E STF. NEGATIVA ABUSIVA. PEDIDO DE DANO MORAL IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

I. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamento Radio-223 (Xofigo) pelo PLANSERV ao autor, portador de câncer de próstata metastático, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. O cerne da irresignação recursal reside na forma de fixação dos honorários advocatícios, sustentando o apelante que, tratando-se de causa de valor inestimável, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base em percentual sobre o valor do proveito econômico.

III. O PLANSERV, embora seja plano de saúde de autogestão operado pelo Estado da Bahia, não se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor, consoante o Enunciado da Súmula nº 608 do STJ, por não constituir relação de consumo.

IV. A negativa de cobertura de medicamento devidamente prescrito por médico para tratamento de beneficiário do PLANSERV, portador de neoplasia maligna com metástase óssea, contraria frontalmente o arcabouço normativo de sede constitucional, classificando-se como abusiva e desarrazoada, a ponto de frustrar a própria essência do vínculo firmado entre as partes: a proteção à vida e à saúde do assistido.

V. Segundo a regência do art. 196 da Constituição Federal, os entes públicos estão compelidos a prestar a garantia do tratamento médico adequado a todos que dele necessitar, abarcando tal obrigação, dentre outros procedimentos, o fornecimento de medicamentos, gratuitamente e dentro da urgência que o caso requerer.

VI. Jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores reconhece a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos oncológicos prescritos por médico assistente, ainda que não contemplados no rol do plano de saúde, em observância ao direito fundamental à vida e à saúde.

VII. A ausência de previsão no rol do PLANSERV não exime o Estado da Bahia de garantir a assistência à saúde necessária ao tratamento de seu beneficiário, especialmente em casos de neoplasia maligna com metástase, cuja gravidade exige intervenção médica especializada e urgente.

VIII. Pedido de indenização por dano moral improcedente. A negativa inicial de cobertura pelo PLANSERV foi realizada dentro das regras que disciplinam o plano, não configurando ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, sobretudo considerando a natureza administrativa do sistema e a participação dos próprios beneficiários em sua gestão.

IX. Honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

X. No caso dos autos, é possível mensurar o valor do proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor do medicamento fornecido, conforme orçamentos e documentos acostados aos autos, não sendo cabível a condenação de honorários sucumbenciais por equidade.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença integrada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8180545-42.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ADAILTON MARQUES DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.